Tribunal: STF
Processo: HC 270830
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE MENOR DE
18 ANOS (§ 1º DO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA: OCORRÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA: DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ELEVAÇÃO DA PENA ALÉM DO MÁXIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA: VEDAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA RETIRAR DA CONDENAÇÃO A MAJORAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA AGRAVANTE GENÉRICA.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2026, por Patrícia Ribeiro Alves e outro, advogados, em benefício de L Q S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus
n. 1.057.475/ES.
O caso 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo magistrado da Vara Única de Ibatiba/ES à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de menor de dezoito anos (§ 1º do
art. 213 do Código Penal), resultando na gravidez da vítima (doc. 5). 

3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação do paciente, mantendo a sentença condenatória
(doc. 6).

4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.057.475/ES no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, “porque substitutivo de revisão criminal e impetrado em usurpação da competência da instância de origem” (doc. 13). A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal superior :
“HABEAS CORPUS PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, DA CF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O  habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Ademais, a matéria relativa às supostas nulidades do julgamento da ação penal e da condenação imposta ao paciente não foram apreciadas no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo  regimental improvido” (doc. 13).

5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem na absolvição do paciente, reiterando a tese sustentada “desde o início do processo, que a relação era consensual e que existia relacionamento amoroso entre as partes”, sendo que “diversas testemunhas confirmaram essa versão”.    

Afirmam que “a condenação foi mantida sob o argumento de que, em crimes contra a  dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória”, tendo “o próprio acórdão de apelação registra[do] que a condenação baseou-se fundamentalmente na narrativa da vítima e em declarações de
pessoas próximas, consideradas  corroborativas”. Asseveram, contudo, “que a análise detida das premissas fixadas nas decisões inferiores revela quadro substancialmente diverso daquele apresentado pelas referidas decisões judiciais”, pois “o processo contém: – divergências relevantes entre testemunhas compromissadas; – indicação de relacionamento amoroso entre as partes; – possível motivação superveniente ligada à controvérsia sobre paternidade; – ausência de qualquer prova material independente”.

Sustentam que “o registro da ocorrência ocorreu após a descoberta da gravidez. Esse contexto temporal [ocorrência policial registrada mais de cinco meses depois e, supostamente, pelo fato de o paciente ter solicitado exame de DNA da criança] possui relevância probatória, especialmente quando analisado em conjunto com o conflito posterior sobre paternidade”.

Alegam que, “embora a revisão criminal seja o meio típico de impugnação de decisões condenatórias transitadas em julgado, a jurisprudência desta Suprema Corte admite o cabimento excepcional do habeas corpus quando a ilegalidade pode ser constatada de forma evidente a  partir da própria leitura das decisões impugnadas”.

Suscitam nulidades processuais decorrentes de suposta “ausência de acesso à mídia da audiência de instrução e julgamento” e afronta ao “princípio da identidade física do juiz”.

Salientam vícios na dosimetria da pena, em especial, a) erro na  valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), sustentando que, “no que concerne à gravidez, sua utilização como fundamento para negativar as consequências revela vício ainda mais evidente. A gestação, por si só, constitui resultado naturalístico compatível com a ocorrência de relação sexual, não sendo apta, sem elemento adicional, a justificar a elevação da
pena-base”; b) indevida aplicação de agravante na segunda fase da dosimetria, pois “a agravante do art. 61, II, ‘c’, pressupõe a existência de circunstância adicional que dificulte a defesa da vítima para além do que já é exigido para a configuração do delito. Ausente esse plus fático, sua aplicação revela-se juridicamente indevida”.  

     Estes os requerimentos e os pedidos:
“(a) Concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos executórios da condenação imposta ao paciente, especialmente eventual execução da pena ou expedição de mandado de prisão, até o julgamento definitivo do presente writ, diante da plausibilidade jurídica das teses apresentadas e do risco concreto de dano irreparável à liberdade; 
(b) No mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da manifesta insuficiência probatória e  da violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a condenação foi construída  essencialmente com base na palavra da vítima, sem corroboração externa independente, em contexto probatório marcado por divergências relevantes, existência de relacionamento entre as  partes, registro tardio da ocorrência e indícios de motivação extrínseca, não sendo a conclusão condenatória logicamente autorizada pelas premissas reconhecidas pelas próprias instâncias  ordinárias;  
(c) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido absolutório, o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão condenatório, com a consequente  desconstituição do trânsito em julgado, em razão de julgamento realizado sem acesso efetivo à  integralidade da prova oral audiovisual, com reprodução acrítica da sentença pelo Tribunal, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da  Constituição), bem como afronta ao princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP), determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento, condicionado:  ao restabelecimento do acesso integral à mídia da audiência de 29/09/2023;  ou, sendo isso inviável, à adoção de medidas idôneas de reconstituição da prova oral;  ou, se necessário, à renovação dos atos essenciais da instrução;   
(d) Ainda subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, a concessão da ordem para correção da dosimetria da pena, mediante:  o decote da valoração negativa das consequências do crime, fixando-se a pena base no mínimo legal, diante da utilização de fundamentação genérica e não individualizada;   o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, por  configurar bis in idem, tendo sido aplicada com base em elementos inerentes ao  próprio tipo penal;  a consequente readequação da pena total e revisão do regime inicial de  cumprimento;   
(e) Por fim, a concessão da ordem, se necessário, de ofício, diante da flagrante ilegalidade demonstrada, ainda que por fundamento diverso daquele expressamente indicado”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
7. Está demostrado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

8. Ademais, as teses apresentadas pelos impetrantes, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de se questionarem e se reavaliarem fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

9. Embora cinco testemunhas (incluindo a tia e a prima da vítima) tenham corroborado a versão do acusado (fls. 4-6, doc. 5), a sentença condenatória (confirmada pelo acórdão que a manteve na íntegra) assentou que, “diante da solidez do depoimento da vítima, contrastando com as múltiplas inconsistências e brechas na versão apresentada pelo réu e suas testemunhas, entende-se que há elementos suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro”). Para afastar-se a conclusão dos órgão julgadores, acolhendo-se pretendida absolvição do paciente, seria necessário rever-se o conjunto de razões de convencimento que levaram à sua condenação, o que demandaria imprescindível reexame da prova coligida na ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 
 
10. Quanto aos alegados vícios na dosimetria da pena, este
Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

12. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse óbice formal, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).

13. No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, da Vara Única de Ibatiba/ES, assentou:
“O art. 213, §1º, do Código Penal prevê como pena em abstrato o intervalo de 08 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão. 
Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal. Os  antecedentes não são maculados. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. O Motivo do crime é inerente ao tipo. 
As consequências são desfavoráveis, eis que o comportamento atribuído ao réu resultou em repercussões negativas significativas para a vítima, materializadas na forma de traumas psicológicos, além do ato sexual perpetrado pelo réu sem o consentimento da vítima ter resultado em uma gravidez. 
As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. 
Dessa forma, considerando a gravidade da circunstância judicial valorada de modo desfavorável, aplico a fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima em abstrato, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão” (doc. 3 - sem grifos no original).

Ao analisar essa fase da dosimetria, o Tribunal capixaba manteve a sentença consignando:
“Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada com base nos elementos concretos existentes nos autos” (doc. 6).

14. Tem-se, portanto, que, para aumentar em um quarto a pena-base na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou os “traumas psicológicos” sofridos pela vítima e a gravidez decorrente do estupro.
15. Sabe-se que a sentença é ato formal unitário, que deve ser lida como “um todo”, considerada sua integralidade. Embora nesse momento a sentença não tenha reproduzido quais seriam os traumas psicológicos, além daqueles inerentes ao tipo penal (normalmente decorrentes da prática de tão grave delito), extrai-se da decisão que a vítima “realiza tratamento psicológico e psiquiátrico devido ao trauma sofrido, enfrentando dificuldades em seus relacionamentos interpessoais” (fl. 3, doc. 5).

Anotou-se, ainda, a gravidez decorrente do delito, circunstância também apta para motivar a valoração negativa relativa às “consequências do crime”, com o consequente incremento da pena-base. 

Houve equívoco da sentença, mas que beneficiou o paciente. É que a consequência do delito (gravidez), de tão relevante, foi considerada pelo Código Penal como causa de aumento específica dos “crimes contra a dignidade sexual” (Título V), ensejando o acréscimo de “metade a 2/3” da pena (inc. III do art. 234-A). Entretanto, essa causa de aumento especial (embora descrita na denúncia) em momento algum foi considerada pelo magistrado sentenciante nem houve recurso da acusação nesse sentido, não podendo ser levada em conta nesta oportunidade, a fim de evitar-se incabível reformatio in pejus. 

16. Melhor sorte assiste, contudo, ao paciente em relação a outro equívoco da sentença condenatória na segunda fase da dosimetria referente à incidência da agravante genérica prevista na al. c  do inc. II do art. 61 do Código Penal (“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”).

Agravantes e atenuantes genéricas são circunstâncias legais, de natureza objetiva ou subjetiva, não integrantes da estrutura do tipo penal, mas que a ele se ligam com a finalidade de aumentar ou diminuir a pena.

17. A noticiada agravante em momento algum foi mencionada na denúncia, não tendo sido descrito algum tipo de premeditação na prática do delito, menos ainda “traição”, “emboscada”, ou “dissimulação”. Tampouco a inicial se referiu ao uso de recurso que possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima, além da violência física praticada pelo acusado para imobilizar e estuprá-la). Confira-se na peça inaugural acusatória:
“Emerge dos autos que em 05 de fevereiro de 2016, no Córrego Barra  Grande, zona rural de Ibatiba, o denunciado L Q S constrangeu  a adolescente N A M (16 anos de idade) para com ele manter  conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, tendo resultado gravidez de tal ato. 
Conforme apurado, na data e local supramencionados, a vítima foi até a residência de sua tia ‘C’ buscar urna sacola de verduras. Ao chegar no local ‘C’ não estava em casa, estando ali somente seu filho, o denunciado L Q S, na oportunidade o denunciado disse para a vítima entrar na residência e pegar a sacola de verdura que estava em cima da mesa. 
Ato contínuo, assim que a vítima entrou na referida residência, o denunciado trancou a porta da casa, dizendo para a vítima que ela teria que ficar com ele de qualquer jeito e que ela não sairia de lá sem antes transar com ele. Logo após, o denunciado pegou a vítima pelo braço e tirou a roupa da mesma, a força, ocasião em que ela começou a gritar, mas ninguém ouviu. 
Assim, o denunciado levou a menor para o quarto, deitou a mesma na cama e [consumou a conjunção carnal].
Segundo consta, durante o ato sexual, a vítima pediu para o  denunciado parar e mesmo assim ele continuou ate ejacular dentro da mesma.  
Assim, consumou-se o ato sexual, contra a vontade da vítima, que era virgem e contava na ocasião apenas 16 anos de idade. Posteriormente cerca de 5 (cinco) meses após o estupro, constatou-se que do referido crime resultou gravidez à vítima. (...)
Assim agindo, o denunciado L Q S incorreu no  crime previsto no Codigo Penal, art. 213, § 10  (segunda parte), c/c art. 234-A, inciso  III. (...)” (doc. 5 - sem grifos no original)  
 
A sentença condenatória concluiu pela incidência da agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, mencionando, também por equívoco, o “art. 61, I, 'c’ do Código Penal” (tratando-se, contudo, mero erro material, sem consequências para o exame do caso). Tem-se na sentença:
“Na segunda fase da dosimetria identifico a ausência de atenuantes, mas reconheço a agravante prevista no art. 61, I, ‘c’, do Código Penal, que trata do crime cometido com emprego de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. As ações do réu demonstram inequivocamente o emprego de meios que tornaram extremamente difícil, senão impossível, qualquer tentativa de defesa por parte da vítima. O fato de a vítima ter sido surpreendida em um ambiente fechado, impossibilitada de fugir e submetida à força física superior do agressor, configura precisamente a situação prevista pela agravante em questão, justificando sua aplicação neste caso. Assim, agravo a pena em 1/6, alcançando-se o patamar de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a segunda fase da dosimetria em acórdão no qual se limitou a reproduzir-se o mencionado trecho da sentença:
“Por fim, não há que se falar na exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do Código Penal, eis que restou corretamente aplicada, tendo fundamentado o magistrado, conforme as declarações da vítima, que ‘as ações do réu demonstram inequivocamente o emprego de meios que tornaram extremamente difícil, senão impossível, qualquer tentativa de defesa por parte da vítima. O fato de a vítima ter sido surpreendida em um ambiente fechado, impossibilitada de fugir e submetida à força física superior do agressor” (fl. 10, doc. 6).

18. Constata-se, portanto, que o fundamento para o incremento de um sexto (dois anos e seis meses) na pena, decorrente da aplicação da agravante genérica (não suscitada na denúncia), consistiu no “fato de a vítima ter sido surpreendida em um ambiente fechado, impossibilitada de fugir e submetida à força física superior do agressor”.

19. Sabe-se que a prática de delitos sexuais comumente ocorre em ambientes fechados, sem testemunhas, que não permitem a fuga da vítima (seja pelo local em que se localiza, seja pela ameaça ou violência física e/ou psicológica empregada no ato). Essa, inclusive, é a razão pela qual a doutrina e a jurisprudência consolidada conferem especial prevalência de veracidade às declarações da vítima, que, muitas vezes, se torna suficiente para a condenação, como no caso em exame.

20. Mostra-se, portanto, incontroverso que o acusado não atraiu a vítima à sua casa nem dissimulou narrativa para que ela lá comparecesse. Como afirmado pela vítima, em seu depoimento em juízo reproduzido na sentença,
“No dia do incidente, a tia da depoente solicitou que ela fosse à casa de L [acusado] buscar uma sacola de verduras. Ao chegar ao local, N [vítima] constatou que L estava sozinho e, após autorizar sua entrada, o réu trancou a porta, impedindo sua saída. Nesse momento, L segurou a vítima à força, despiu-a e afirmou que ela ‘ficaria com ele de qualquer jeito’" (fl. 3, doc. 5).

21. A sentença deveria, assim, ter motivado a incidência da agravante genérica em questão descrevendo circunstância objetiva, alheia àquelas elementares ao tipo penal, para verificar-se fundamentação mínima que justificasse a aplicação da majorante, especialmente se não descrita na denúncia ou não verificada dissimulação por parte do acusado para atrair a vítima ou qualquer outro recurso empregado para dificultar ou tornar impossível sua defesa (parte final da al c do inc. II do art. 61 do Código Penal), como o uso de instrumentos de contenção, sedação, álcool, entorpecentes,etc.

22. Nos termos da sentença, “o art. 213, § 1º, do Código Penal prevê como pena em abstrato o intervalo de 08 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão” (fl. 10, doc. 5). Contudo, com a majoração em dois anos e seis meses, decorrente da agravante da al c do inc. II do art. 61 do Código Penal, a pena final ultrapassou em seis meses o máximo em abstrato previsto, tornando-se “definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (fl. 10, doc. 5).

23. O magistrado, na segunda fase da dosimetria da pena, deve
ater-se aos limites máximo e mínimo abstratamente previstos no tipo penal, sendo vedada a redução da pena aquém do mínimo ou de elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, tendo este Supremo Tribunal consolidado orientação de que, “de acordo com a interpretação sistemática e teleológica decorrente do Código Penal e das leis especiais, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal – ou mesmo acima do máximo legal” (HC n. 92.926, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 13.6.2006). Nesse mesmo sentido, entre outros: HC n. 250.139, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.1.2025; RHC n. 230.934, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.8.2023; HC
n. 158.142, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.6.2018; HC
n. 158.069, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.6.2018.   

24. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedendo, contudo, habeas corpus de ofício, apenas para excluir da condenação do paciente, no Processo n. 0000528-13.2018.8.08.0064, da Vara Única de Ibatiba/ES, o acréscimo de dois anos e seis meses, decorrente da aplicação da agravante genérica prevista na al c do inc. II do art. 61 do Código Penal, tornando-a definitiva em dez anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.

Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora